Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré, sob alegação de que a atribuição de responsabilidade pelo acidente foi baseada em uma prova frágil, consistente em uma gravação de curta duração e posterior à colisão, o que, em sua visão, é insuficiente para definir a dinâmica do evento. Ademais, o embargante sustenta a ocorrência de uma indevida inversão do ônus da prova, em seu prejuízo. Por fim, argumenta que o acórdão padece de omissão, por ter validado a prova do dano material, embora o pagamento do conserto do veículo tenha sido realizado por terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na análise de eventuais vícios no acórdão embargado. Primordialmente, se houve equívoco na valoração das provas referentes à dinâmica do acidente de trânsito e, posteriormente, se a prova dos danos materiais apresentada para comprovar o valor do conserto do veículo possui a devida legitimidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Analisando os autos, verifica-se que o acórdão embargado não contém os vícios alegados. A parte autora cumpriu seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC, pois sua versão dos fatos foi corroborada pelo vídeo e fotos anexados ao processo. Por outro lado, a parte ré não apresentou nenhuma prova ou versão que pudesse desqualificar a narrativa da parte autora ou demonstrar uma dinâmica diferente do acidente. Assim, ela não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do art. 373, II, do CPC. Portanto, não houve indevida inversão do ônus da prova.
5. Quanto aos danos materiais, conforme já fundamentado no acórdão nos itens 12 e 13, a validade do recibo de pagamento (ID 73731249) foi confirmada pelo depoimento da testemunha, que em juízo ratificou o recebimento do valor para o conserto do veículo. Nesse contexto, e em atenção ao princípio da reparação integral do dano, as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar que os pagamentos referentes ao recibo se relacionam diretamente com o conserto do veículo avariado no acidente.
6. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
7. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável a multa (art. 1026/CPC, § 2o).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 48.